Tribunal: TJDFT
Processo: 0750386-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750386-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA OTILIA SILVA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Carlos Fernando Fecchio dos Santos, que, nos autos de cumprimento de sentença movido por MARIA OTÍLIA SILVA DE SOUSA, reconheceu erro material na sentença, que determinava a restituição dos valores de imposto de renda pagos a partir de 14/07/2022, e retificou o marco temporal, fixando-o em 14/07/2017. Em suas razões recursais (ID 66617422), o DISTRITO FEDERAL sustenta violação à coisa julgada material, com grave prejuízo ao erário. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento visando sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, roga pela reforma da decisão para que “seja mantido o marco temporal estabelecido no dispositivo da sentença (14/07/2022)”. Sem preparo, face a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Como é cediço, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, o DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença movido por MARIA OTILIA SILVA DE SOUSA, reconheceu erro material na sentença, que determinava a restituição dos valores de imposto de renda pagos a partir de 14/07/2022, e retificou o marco temporal, fixando-o em 14/07/2017. Eis o teor da decisão agravada, in verbis: “Trata-se de petição da autora em que informa inexatidão material na sentença prolatada ao ID n. 211105601, no tocante à data para repetição do indébito tributário. Requer "seja retificado a parte dispositiva da r. sentença prolatada, para que seja considerado os valores retroativos a partir do ano de 2017, conforme bem discorrido no laudo pericial judicial e na fundamentação da sentença.". Intimados para manifestação, os requeridos quedaram-se silentes - ID n. 214059792. DECIDO. Para melhor elucidar o caso, transcrevo parte final da fundamentação e o dispositivo da sentença de ID n. 190610715: A prova pericial produzida nos autos concluiu que a autora é portadora de doença neuropsiquiátrica com quadro compatível com Demência na doença de Alzheimer de início tardio (CID-10 F00.1), condição que se enquadra como alienação mental desde 2017 (ID Num. 182233335 - Pág. 14). É o quanto basta para a procedência do pedido, sobremodo diante da não impugnação do laudo pericial. Assim, é de se reconhecer o direito da requerente quanto à isenção do imposto de renda, bem como a restituição dos valores pagos a partir do início da doença, que no caso, foi ao ano de 2017, contudo, respeito ao prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32. DIPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para, confirmando a decisão que concedeu a tutela de urgência: a) DECLARAR que a autora é isenta quanto ao recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Física; b) CONDENAR os réus a restituírem à requerente os valores pagos em relação ao referido tributo a partir de 14/07/2022, com correção monetária pela SELIC nos termos do artigo 3o da EC 113 de 08/12/2021, desde a citação. Percebe-se que na fundamentação o sentenciante filiou-se ao entendimento do perito judicial de que a doença acomete à autora desde 2017, bem como destacou que deveria ser respeitado o prazo prescricional para devolução dos valores. Nota-se que ao mencionar a data - no dispositivo - citou 14/07/2022, menção que não tem correlação lógica com a fundamentação, de modo a evidenciar o erro material. Frisa-se que o marco temporal para restituição dos valores é 14/07/2017, ou seja, respeitado o prazo prescricional quinquenal em relação a data de ajuizamento da demanda (14/07/2022). O ajuste na data não configura ofensa à coisa julgada, pois a situação foi tratada na fundamentação, com clara menção ao ano em que iniciada a condição de saúde da demandante. Em situação similar o e. TJDFT manifestou-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BOA-FÉ OBJETIVA. LEALDADE PROCESSUAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO PROPORCIONAL. INTERPRETAÇÃO. LÓGICA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. As formas que estruturam o processo são instrumentos a serem utilizados para alcançar a tutela jurisdicional de mérito justa e efetiva. Além disso, o Código de Processo Civil, assim como o Código Civil, pauta-se pelos princípios da boa-fé objetiva e lealdade processual (CPC, arts. 5o e 6o). 2. Ainda que a expressão “honorários advocatícios” não esteja grafada no dispositivo da sentença que tratou dos ônus de sucumbência, diante de uma interpretação lógica, firmada na boa-fé objetiva e lealdade processual, mostra-se claro que autor/agravado foi condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais. 3. Quando no dispositivo da sentença há de forma expressa e precisa a determinação da sucumbência recíproca das partes, a previsão de sua não equivalência e a distribuição do percentual devido para cada parte, a ausência apenas da expressão “honorários advocatícios” no seu dispositivo não afasta a obrigação do seu pagamento. 4. A apreciação da matéria não caracteriza ofensa à coisa julgada, pois a correção de inexatidão material na sentença pode ser realizada de ofício ou por provocação das partes em qualquer grau de jurisdição, mesmo que transitada em julgado (CPC, art. 494, I). Precedente. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1926419, 0734273-55.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no PJe: 07/10/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSENCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ART. 494, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.1 – Erro material. Coisa julgada. A coisa julgada ou caso julgado diz respeito à decisão judicial contra a qual já não caiba recurso (art. 6o, §3o, do Decreto-Lei no 4.657/1942 e art. 502 do CPC). A autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não alcança, contudo, o caso de erro material, que pode ser corrigido de ofício pelo juiz, a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, com fulcro no art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Precedente do STJ: (AgInt no AREsp n. 915.123/SP, relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023). 2 – Interpretação da decisão judicial. Boa-fé. Ainda que ausente a sua correção formal, “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé” (art. 489, §3o, do CPC), o que exigiria a aplicação do valor correto no cumprimento de sentença. 3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1878072, 0707229-61.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no PJe: 26/06/2024.) (g.n.) Dessa forma, DEFIRO o pedido de ID n. 211105601 para fixar como marco temporal para restituição do indébito tributário a data de 14/07/2017. Publique-se. Intimem-se. Sem outros requerimentos, arquivem-se os autos.” Em que pese a argumentação recursal, entendo em juízo de cognição sumária próprio a este momento processual, não se encontrar presente a probabilidade do direito vindicado. Com efeito, embora o dispositivo da sentença exequenda tenha consignado a restituição dos valores de imposto de renda pagos a partir de 14/07/2022, sobreleva a irrefutável fundamentação do julgado no sentido de que a restituição é devida desde o ano de 2017, isto é, a partir do início da doença que confere isenção do referido tributo. Eis o pertinente excerto do título judicial que reconhece o direito à isenção imposto de renda e o consequente indébito a partir do ano de 2017, in verbis: “Assim, é de se reconhecer o direito da requerente quanto à isenção do imposto de renda, bem como a restituição dos valores pagos a partir do início da doença, que no caso, foi ao ano de 2017, contudo, respeito ao prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32.” Nesse caso, é patente a caracterização de erro material no dispositivo do julgado que assinalou a data de 14/07/2022 como marco inicial de indébito do imposto de renda recolhido. Assim, cuidando-se de manifesto erro material, sua retificação é admissível a qualquer tempo, inclusive de ofício, não sendo alcançado pela coisa julgada que, portanto, não sofre violação. Com essa compreensão, colaciono jurisprudência do colendo STJ, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DAS PARTES AGRAVADAS. 1. "A melhor interpretação do título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance ao dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo. Não viola a coisa julgada a interpretação razoável e possível de ser extraída do título judicial" (AgInt no REsp 1.432.268/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 29/3/2019). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração opostos sem a indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, com nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia. Pre cedentes. 2.1. Na hipótese, o Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. A subsistência de fundamentos inatacados, aptos a manterem a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desses fundamentos impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.055.246/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STF. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento ficto/implícito. 2. Com efeito, "a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de oficio ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença. Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ" (AgInt no AREsp 828.816/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/9/2016). 2.1. Na hipótese, o Tribunal estadual constatou que tratava-se de evidente erro material, portanto passível de correção a qualquer tempo, além de não haver que falar em ofensa à coisa julgada, consignou ainda que o título judicial previu expressamente que o valor da indenização por danos morais teria por base o salário mínimo vigente à época do pagamento, com início no ano de 2017, sendo assim, descabe retroagir a atualização monetária à data do arbitramento da indenização, ou seja, da sentença proferida em 2003. Essas ponderações acerca da carência de prova do prévio pleito administrativo ao ajuizamento da ação de prestação foram extraídas da análise fático-probatória da causa - aplicação da Súmula 7/STJ, não sendo caso de revaloração de prova. 3. A incidência do óbice imposto pela Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.394.278/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. LIMITES DA APÓLICE. DANOS MORAIS. DANOS CORPORAIS/PESSOAIS. TRÂNSITO EM JULGADO. ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÃNCIA DA COISA JULGADA. 1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados no recurso especial, desde que os temas correspondentes tenham sido expressamente debatidos pelo Tribunal de origem. 2. O erro material passível de reconhecimento a qualquer tempo e sobre o qual não se operam os efeitos da coisa julgada é aquele que pode ser identificado de plano e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. 3. Impossível reconhecer a existência de erro material julgado que, durante a fase de conhecimento, assinalou que a indenização por danos morais devida pela seguradora estaria incluída na rubrica de danos corporais/pessoais. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.822.865/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TESE DE NULIDADE. DISPOSITIVO DE ACÓRDÃO. MERO ERRO MATERIAL EM LATENTE DESCONFORMIDADE COM O CONTEÚDO JULGADO. SIMPLES SANEAMENTO. POSSIBILIDADE MESMO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No caso concreto, como já decido anteriormente, não se constatou qualquer flagrante ilegalidade ou mesmo reformatio in pejus em desfavor do ora agravante. O eg. Tribunal de origem, além de ter apenas promovido a readequação do dispositivo do v. acórdão de apelação, em virtude de mero erro material, o fez mediante impugnação da acusação. III - Assente nesta Corte Superior que "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o erro material pode ser sanado a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem que se ofenda a coisa julgada" (AgRg no REsp n. 749.019/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 10/5/2010). IV - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 719.059/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.) Outra não é a compreensão externada por esta egrégia Cote de Justiça, in verbis: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. O erro material pode ser corrigido de ofício, mesmo diante do trânsito em julgado da sentença, porque não constitui violação à coisa julgada. Precedentes. 2. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1703037, 07050421720238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BOA-FÉ OBJETIVA. LEALDADE PROCESSUAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO PROPORCIONAL. INTERPRETAÇÃO. LÓGICA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. As formas que estruturam o processo são instrumentos a serem utilizados para alcançar a tutela jurisdicional de mérito justa e efetiva. Além disso, o Código de Processo Civil, assim como o Código Civil, pauta-se pelos princípios da boa-fé objetiva e lealdade processual (CPC, arts. 5o e 6o). 2. Ainda que a expressão "honorários advocatícios" não esteja grafada no dispositivo da sentença que tratou dos ônus de sucumbência, diante de uma interpretação lógica, firmada na boa-fé objetiva e lealdade processual, mostra-se claro que autor/agravado foi condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais. 3. Quando no dispositivo da sentença há de forma expressa e precisa a determinação da sucumbência recíproca das partes, a previsão de sua não equivalência e a distribuição do percentual devido para cada parte, a ausência apenas da expressão "honorários advocatícios" no seu dispositivo não afasta a obrigação do seu pagamento. 4. A apreciação da matéria não caracteriza ofensa à coisa julgada, pois a correção de inexatidão material na sentença pode ser realizada de ofício ou por provocação das partes em qualquer grau de jurisdição, mesmo que transitada em julgado (CPC, art. 494, I). Precedente. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1926419, 07342735520248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2024, publicado no DJE: 7/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO. CONTRATO ESCRITO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL NA MODALIDADE VERBAL. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A doutrina e jurisprudência consolidaram o entendimento de que, constatado erro material, admite-se a sua correção, de ofício ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença, pois sanável a qualquer tempo, sem implicar violação à coisa julgada. 2. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 3. Na obrigação de meio, o contratante se obriga a envidar todos os esforços para o alcance do resultado, mas não se compromete em concretizá-lo, a exemplo do contrato de prestação de serviços advocatícios. 4. Diante do descumprimento do objeto do contrato escrito de prestação de serviços advocatícios, celebrado entre as partes, a ensejar o direito do contratante lesado à sua resolução pelo inadimplemento absoluto do seu objeto, nos termos do art. 475 do Código Civil, é ônus da parte inadimplente comprovar a alegada alteração ou distrato do pacto na modalidade verbal, em atenção ao art. 373 do Código de Processo Civil. 5. Recurso não provido.” (Acórdão 1874001, 07001911920208070006, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, sem prejuízo de reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, nesse exame prefacial, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo ativo vindicado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator